Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processo : 0721076-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse submetida ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. A agravante entende que a vedação contida na Lei no 9.394/96 deve ser interpretada de forma sistemática, em consonância com outras regras do ordenamento jurídico e à luz da capacidade do aluno, verificada no caso, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitada para tanto. Ademais, alude que o art. 208, V, da CF, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Alega que a decisão tomada no IRDR 13 inviabiliza o cumprimento do acesso escolar aos alunos que estão aptos a avançarem por seus por desempenhos acima da média, como preconizado na Constituição Federal. Ressalta que ainda não transitou em julgado a decisão no referido IRDR. Acrescenta que, se a lei civil permite que o menor de 18 anos curse uma faculdade e nela cole grau e adquira a maioridade automaticamente, não haveria justificativa para que se exija essa idade para aplicação do exame supletivo. Cita o perigo de dano irreparável, uma vez que pode vir a perder a data para realização de sua matrícula, que se estende apenas até meado de julho de 2021, e, por consequência, o ingresso na faculdade. Pugna pela tutela provisória recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito. A pretensão do agravante está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no artigo 208, V, da Constituição Federal, embora, em nível infraconstitucional, o tema esteja regulado pela Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. No art. 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/96 está previsto que os exames supletivos, como forma de antecipar a conclusão das etapas de ensino e prosseguir nos estudos em caráter regular, podem ser permitidos aos maiores de dezoito anos em nível de conclusão do ensino médio. No caso, apesar da aprovação do agravante em exame vestibular, a antecipação da conclusão das etapas de ensino para o prosseguimento nos estudos por meio de supletivo demanda o cumprimento dos requisitos para o ingresso na educação superior, o que, numa análise preliminar, o agravante, que não cursou o último ano do ensino médio e só completará 18 anos no início do ano de 2022, não aparenta preencher. Ademais, ainda que porventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016. Negritado) Por fim, embora ainda não publicado o respectivo acórdão, em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT[2], consta que, no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) – tratando sobre a mesma questão aqui debatida –, foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93704674 dos autos na origem (processo n. 0716524-27.2021.8.07.0001). [2] https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos